Tribunal: TJMT
Processo: 1007954-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007954-39.2019.8.11.0000
RECORRENTE: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA E RAFAEL ESTEVES STELLATO
RECORRIDOS: CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 35095479) interposto por DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA E RAFAEL ESTEVES STELLATO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 24974458):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CPC/73 – “PRO RATA” – 50% PARA CADA PARTE – COMPENSAÇÃO – AUSÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PROVIDO. É assegurada ao advogado a possibilidade de execução dos honorários mesmo quando arbitrados “pro rata” e determinada sua compensação, desde que haja saldo da verba honorária, conforme definido no julgamento do REsp n. 963.528/PR, representativo de controvérsia”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1007954-39.2019.8.11.0000, Relator: Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 21/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 26060511), estes foram rejeitados no acórdão de id 31808518.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869/73) , além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) a expressão pro rata utilizada pelo juízo de piso significa rateio, divisão equânime, o que, por si só, estabelece que a metade dos honorários fixados pelo juízo de primeiro grau ao indeferir a reconvenção (decisão mantida pelo TJMT e STJ, repita -se) são devidos aos Recorrentes, mas não que este valor deve ser compensado”. (id 35095479 - p. 10)
Recurso tempestivo (id 35161964).
Contrarrazões no id 42056459.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos. Tema 195.
Ao sustentar violação ao Tema 195 do STJ e ao art. 1.040 do CPC, defende o Recorrente que, em havendo sucumbência recíproca, a possibilidade de execução de honorários advocatícios é restrita à eventual saldo existente após a compensação.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática dos recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso ora em exame.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma 963528/PR (Tema 195), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.” (REsp 963.528/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010).
Confira-se na íntegra a ementa do referido paradigma:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. SÚMULA 306 DO STJ. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. REDUÇÃO. ALEGADO EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CDC. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MULTA MORATÓRIA. ART. 17 DO DECRETO 3.342/00. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF.
1. ‘Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte’. (Súmula 306, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/11/2004, DJ 22/11/2004).
2. O Código de Processo Civil, quanto aos honorários advocatícios, dispõe, como regra geral, que: ‘Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria’. ‘Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas’.
3. A seu turno, o Estatuto da OAB - Lei 8.906/94, estabelece que, in verbis: ‘Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência’. ‘Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor’. ‘Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. (omissis) § 3o É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência’.
4. A Lei n. 8.906/94 assegura ao advogado a titularidade da verba honorária incluída na condenação, sendo certo que a previsão, contida no Código de Processo Civil, de compensação dos honorários na hipótese de sucumbência recíproca, não colide com a referida norma do Estatuto da Advocacia. É a ratio essendi da Súmula 306 do STJ. (Precedentes: AgRg no REsp 620.264/SC, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 26/10/2009; REsp 1114799/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 28/10/2009; REsp 916.447/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 29/09/2008; AgRg no REsp 1000796/BA, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 13/10/2008; AgRg no REsp 823.990/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2007, DJ 15/10/2007; REsp 668.610/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2006, DJ 03/04/2006).
5. ‘O artigo 23 da Lei no 8.906, de 1994, não revogou o art. 21 do Código de Processo Civil. Em havendo sucumbência recíproca e saldo em favor de uma das partes é assegurado o direito autônomo do advogado de executar o saldo da verba advocatícia do qual o seu cliente é beneficiário’. (REsp no 290.141/RS, Relator o Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJU de 31/3/2003).
6. A redução da multa moratória para o percentual máximo de 2% (dois por cento), nos termos do que dispõe o art. 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, nesta parte alterado pela Lei no 9.298/96, aplica-se às relações de consumo, de natureza contratual, atinentes ao direito privado, não incidindo sobre as sanções tributárias, que estão sujeitas à legislação própria de direito público. (Precedentes: REsp 904.651/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 18/02/2009; REsp 897.088/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 08/10/2008; AgRg no Ag 1026229/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/06/2008, DJe 27/06/2008; REsp 665.320/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2008, DJe 03/03/2008) 7. A incidência da Súmula 284 do STF ('É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia') revela-se inarredável, acarretando a inadmissibilidade do recurso especial, quando o recorrente não aponta os dispositivos de lei supostamente violados, sequer desenvolvendo argumentação hábil à compreensão da controvérsia, como ocorre in casu, em relação ao alegado efeito confiscatório da multa imposta pelo Fisco.
8. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso especial, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
9. In casu, o art. 17, do Decreto 3.342/00, não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, nem sequer foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de prequestioná-lo, razão pela qual impõe-se óbice intransponível ao conhecimento do recurso quanto ao aludido dispositivo.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”. (REsp 963.528/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010).
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal consignou, in verbis:
“A respeito da verba honorária no referido acórdão constou que a sucumbência seria “pro rata” e, em razão disso, os agravantes afirmam que subentende-se que se aplicaria ao caso o art. 21 do CPC/73, que determinava a compensação de honorários sucumbenciais quando cada litigante for em parte vencedor e vendido, e portanto o cumprimento de sentença deveria ser extinto.
Aduzem ainda que, como no aresto foi consignado apenas que seriam ‘pro rata’, sem indicar a proporção que caberia a cada um, não haveria título executivo.
A Súmula n. 306 do STJ enuncia que ‘Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte”. Desse modo, mesmo que a decisão tenha sido proferida sob a égide do CPC/73, nada impede a execução pelo advogado.
Quanto ao percentual, uma vez que não houve outra delimitação de proporção, parte-se do pressuposto de que o julgador entendeu que seria de 50% para autores e 50% para réu. Logo, inexistiria saldo a ser executado”. (id 10269512 - p. 1)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, sendo possível a execução somente no caso de haver saldo.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 195), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII